Tribunal: TRF3
Processo: 0006222-13.2005.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
73/366)

0006222-13.2005.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO REJEITADO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

- Não há vício de omissão e contradição no julgado embargado. No caso, consoante decisão do Plenário do S.T.F. no RE no 237.965, firmou entendimento de que é vedada a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim, de modo que inexistem motivos em favor do órgão fiscalizador que justifiquem afastar a violação ao artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006222-13.2005.4.03.6103

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: DSI DROGARIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA RODRIGUES NEGRAO - SP223161

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006222-13.2005.4.03.6103

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: DSI DROGARIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA RODRIGUES NEGRAO - SP223161

APELADO: ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - SP292154

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO E SÃO PAULO em face do v. acórdão que, por unanimidade, reconheceu, de ofício, a nulidade do título executivo e extinguiu a execução fiscal, declarando prejudicada a apelação.

O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente acerca do relativismo aplicado pelo e. Supremo Tribunal Federal ao interpretar a previsão constitucional do art. 7o, IV, e ao aduzir que a multa fixada em salário mínimo é considerada sanção pecuniária, não sendo um índice de atualização monetária. Alega, ainda, o impacto social causado pela não recepção da previsão legal do valor das multas. Pede o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Não apresentada resposta aos embargos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006222-13.2005.4.03.6103

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: DSI DROGARIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA RODRIGUES NEGRAO - SP223161

APELADO: ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA - SP292154

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC de 1973) somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

Entendo que a decisão recorrida - que aprecia, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, a pretensão deduzida no recurso de apelação - não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de rediscutir-se a controvérsia apenas com o fito de obter efeitos meramente infringentes ao julgado.

Com efeito, não há vício de omissão e contradição no julgado embargado. No caso, consoante decisão do Plenário do S.T.F. no RE no 237.965, firmou entendimento de que é vedada a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim, de modo que inexistem motivos em favor do órgão fiscalizador que justifiquem afastar a violação ao artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal.

Por fim, cumpre registrar a impossibilidade do manejo dos aclaratórios apenas para o fim de prequestionamento, sem a indicação fundamentada de alguma das hipóteses legais de cabimento do recurso integrativo.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO REJEITADO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

- Não há vício de omissão e contradição no julgado embargado. No caso, consoante decisão do Plenário do S.T.F. no RE no 237.965, firmou entendimento de que é vedada a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim, de modo que inexistem motivos em favor do órgão fiscalizador que justifiquem afastar a violação ao artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.